Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da citação procedida por meio postal, recebida por terceiro.
2. O art. 247 do CPC não estabelece vedação para citação postal em processo de execução.
3. Em atenção à Teoria da Aparência admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 3.1. A citação da ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a citação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.